Tribunal: TJSP
Processo: 1011784-69.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Prestação de serviço de publicidade mediante radiodifusão (rádio) – Ação de inexigibilidade de débito – Princípio da força obrigatória dos contratos – Inadmissibilidade de enriquecimento ilícito – Réu que indica valor alternativo, que deve prevalecer – Ação procedente, em parte - Recurso provido.